Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS À COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÕES DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os elementos apurados nos autos não embasam a alegação de legítima defesa. O suposto golpe de “gravata” partido da vítima ao réu e que teria iniciado as agressões físicas entre o casal, se realmente ocorreu, bem poderia ter sido repelido com meios mais brandos. Os braços da vítima que, hipoteticamente o prendiam, poderiam ser puxados.
2. Na ocasião, imoderadamente, o réu deu lugar à ira e socou, esmurrou, bateu de modo tão forte na vítima, deixando-a com o nariz sangrando e múltiplas lesões no rosto, olhos, cabeça, braços e perna.
3. O artigo 25 do Código Penal Brasileiro prevê que a legítima defesa somente se configura quando há uso moderado dos meios necessários à repulsa de agressão injusta, atual e iminente. Não houve emprego de meio realmente necessário e sequer moderação, porque como já aventado não era imprescindível que a vítima – suposta agressora – fosse contida exatamente por meio de socos, muito menos com numerosos golpes, como o foi.
4. Inviável a fixação de regime inicial menos gravoso em se tratando de réu reincidente.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.